Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. O recorrente opôs embargos declaratórios ao acórdão proferido, alegando que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no recurso inominado capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja conhecido e provido o recurso, nos termos do voto do Segundo Vogal.
2. De acordo com o Enunciado 552 (FPPC), é inaplicável a técnica de ampliação do colegiado em caso de julgamento não unânime no âmbito dos Juizados Especiais.
3. Outrossim, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489, do CPC, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (Enunciado 162, do FONAJE).
4. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber)
5. No caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos votos majoritários dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. E analisados os pontos controvertidos, concluiu-se que a empresa ré comprovou o pedido de cancelamento feito pelo autor no dia 26/07/2021, pedido atendido no dia seguinte, 27/07/2021, não emitida nova fatura de período posterior (ID 142173256).
6. Por conseguinte, inexiste contradição a ser sanada no julgado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.